Tribunal: TCU
Processo: 007.554/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades relacionadas a contrato de repasse que tinha por objeto a pavimentação de vias no entorno do parque de exposições agropecuárias do Município de Iguaí/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de revisão interposto por Ronaldo Moitinho dos Santos contra o Acórdão 5314/2021-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Jorge Oliveira, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do ora recorrente, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, em razão de ocorrências referentes ao Contrato de Repasse 336.292-32/2010, registro Siafi 746260 (peça 15) firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Iguaí/BA, e que tinha por objeto a pavimentação do entorno do Parque de Exposição Agropecuário (Bairro Dr. Tinho), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 16, II, 18 e 23, II, e 35 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 208, 214, II, e 288 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto por Ronaldo Moitinho dos Santos para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistentes os subitens 9.2 a 9.8 do acórdão recorrido; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Ronaldo Moitinho dos Santos, dando-lhe quitação; 9.3. notificar o recorrente, o Ministério do Turismo e a Procuradoria da República no Estado da Bahia a respeito desta deliberação.